Tribunal: TJSP
Processo: 1032657-71.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO A PEDIDO DO ADQUIRENTE. Ação ajuizada pelo adquirente em face da vendedora. Sentença de procedência. Apelo da ré-vendedora.
1. Rescisão a pedido do adquirente. Retenção de parte dos valores para compensação de gastos decorrentes da rescisão. Jurisprudência que se firmou pela retenção de percentual de 10 a 20% das quantias pagas. Retenção de 10% dos valores

Ementa:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO A PEDIDO DO ADQUIRENTE. Ação ajuizada pelo adquirente em face da vendedora. Sentença de procedência. Apelo da ré-vendedora.
1. Rescisão a pedido do adquirente. Retenção de parte dos valores para compensação de gastos decorrentes da rescisão. Jurisprudência que se firmou pela retenção de percentual de 10 a 20% das quantias pagas. Retenção de 10% dos valores pagos pelos adquirentes, conforme previsão contratual.
2. No caso de rescisão contratual motivada por inadimplência/desistência dos adquirentes, os juros de mora incidem somente a partir do trânsito em julgado, e não da data da citação ou do desembolso. Precedentes.
3. Recurso parcialmente provido.